Tribunal: TJMT
Processo: 1037766-19.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037766-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Helena Maria dos Santos Mariano contra decisão da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT que indeferiu a assistência judiciária gratuita na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1102272-75.2025.8.11.0041, movida contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Agravante comprova a insuficiência de recursos necessária para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual (CPC, art. 98) admite a concessão de gratuidade a pessoas naturais, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (CPC, art. 99, § 3º), podendo ser afastada diante de elementos que infirmem a alegada incapacidade financeira.

5.
Os extratos bancários juntados (IDs 324857384, 324857387 e 324857393) evidenciam movimentações financeiras vultosas, não compatíveis com a alegada hipossuficiência.

6.
Consulta ao sistema RENAJUD demonstra que a Agravante possui três veículos registrados em seu nome (Yamaha/NMAX 160 SE 2024; Honda/Elite 125 2020/2021; Renault/Captur Inten 16A 2017/2018), reforçando inexistir comprovação de incapacidade econômica.

7.
O comprometimento de renda por empréstimos constitui endividamento voluntário e não demonstra, por si só, impossibilidade de arcar com custas processuais.

8.
Ausente comprovação de insuficiência econômica, mantém-se o indeferimento da gratuidade, embora seja possível assegurar o acesso à Justiça mediante parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Autorizado o parcelamento das custas iniciais em três parcelas mensais e consecutivas.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos contrariam a alegação de insuficiência de recursos.

2.
Movimentações bancárias expressivas e propriedade de veículos caracterizam indícios suficientes para negar a gratuidade da justiça.

3.
Mesmo diante do indeferimento da gratuidade, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais para assegurar o acesso à jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1102272-75.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões, a Agravante sustenta que exerce atividade profissional de forma autônoma, estando ainda em início de carreira, tendo deixado de ser considerada jovem advogada apenas no presente exercício.

Aduz que em 2024 precisou se ausentar de suas atividades laborais por período considerável em razão de grave cirurgia à qual foi submetida sua genitora, da qual é responsável e cuidadora, residindo ambas em área rural.

Afirma que a jurisprudência consolidada e o próprio artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil são claros ao prever que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Alega que é mulher, trabalhadora autônoma, responsável pelo sustento de sua genitora idosa de 82 (oitenta e dois) anos e de 03 (três) filhos em fase universitária, sem qualquer auxílio financeiro externo

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 325113363.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o objetivo de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a Agravante juntou aos autos diversos extratos bancários (ID. 324857383, 324857384 e 324857387 a 324857394), declaração de isenção de imposto de renda (ID. 324857395), comprovante de trancamento de matrícula (ID. 324857396), bem como relatório de empréstimos e financiamentos (ID. 324857386).

Verifica-se que os extratos bancários de ID. 324857384, 324857387 e 324857393, evidenciam movimentações vultosas, não podendo corroborar com a alegação de hipossuficiência.

Além disso, em consulta ao sistema RENAJUD, percebe-se que a Agravante possui três veículos registrados em seu nome, a saber: Yamaha/NMAX 160 SE, ano/modelo 2024/2024; Honda/ELITE 125, ano/modelo 2020/2021; e Renault/CAPTUR INTEN 16A, ano/modelo 2017/2018.

Em relação ao relatório de empréstimos e financiamentos acostado, importa ressaltar que o comprometimento da renda do Agravante com o pagamento de empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que a Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6º do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

Não obstante,

autorizo o recolhimento das custas iniciais em 03 (três) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025